Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702337-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido do agravante de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda por ser aposentado e portador de cardiopatia grave. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 54226213). Apresentadas contrarrazões (ID 54809759). Em consulta processual ao processo de origem no 0766070-35.2023.8.07.0016, observa-se que foi proferida decisão (ID194120535) do Juizado Especial da Fazenda Pública declinando da competência em razão da complexidade da causa, por considerar necessária prova pericial, em favor da Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. As medidas de urgência devem ser analisadas, portanto, pelo Juízo competente e eventuais recursos direcionados ao Tribunal de Justiça. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA